Tribunal: TRF3
Processo: 5034149-38.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
799/907)

5034149-38.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034149-38.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: GILBERTO CHAGAS DE CARVALHO, MAIARA BISPO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

Ementa

Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. LEI No 13.465/2017. INTERVALO ENTRE LEILÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir a consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais realizados no âmbito de contrato de mútuo com alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/1997.

Os agravantes alegam ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, inobservância do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997, em razão do intervalo de sete dias entre as praças, e requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, consignando a regularidade da consolidação da propriedade após a vigência da Lei no 13.465/2017 e a inexistência de direito à purgação da mora após a averbação da consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 13.465/2017; (ii) saber se houve irregularidade no procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal e pelo intervalo de sete dias entre os leilões; e (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982.

Após a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel é admitida apenas no prazo de quinze dias após a intimação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade, nos termos dos arts. 26, § 1o, 26-A e 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

Consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, descabe a purgação da mora, restando ao devedor apenas o exercício do direito de preferência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.942.898/SP.

No caso concreto, o contrato foi firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017 e houve averbação da consolidação da propriedade, com presunção relativa de veracidade decorrente da fé pública do registro imobiliário, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/1997 e do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

A alegação de ausência de intimação das datas dos leilões não conduz, por si só, à nulidade do procedimento, sendo necessária a demonstração de prejuízo e de efetiva intenção de purgar a mora ou exercer o direito de preferência, conforme precedentes deste Tribunal.

O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece que o segundo leilão ocorrerá nos quinze dias seguintes ao primeiro, fixando prazo máximo e não prazo mínimo, inexistindo irregularidade no intervalo de sete dias entre as praças.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e não afasta a presunção relativa de veracidade dos atos registrais, inexistindo, no caso, elementos que evidenciem vício no procedimento de consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel somente é admitida até a averbação da consolidação da propriedade. 2. O prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece limite máximo para a realização do segundo leilão. 3. A alegação de irregularidade no procedimento extrajudicial exige demonstração de prejuízo e de efetiva intenção de purgar a mora ou exercer o direito de preferência. 4. A inversão do ônus da prova não é automática e não afasta a presunção relativa de veracidade dos atos registrais.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 300, 373, § 1o, 1.015, 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o e § 3o, 26-A, 27, § 1o e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23/08/2023, DJe 13/09/2023; TRF 3a Região, AI no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJE 06/02/2025; TRF 3a Região, AC no 5000354-39.2023.4.03.6102, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 11/08/2024, DJE 15/08/2024; TRF 3a Região, AC no 5004917-92.2017.4.03.6100, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 23/10/2024, DJE 28/10/2024; TRF 3a Região, AC no 5003191-53.2021.4.03.6000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 14/11/2024, DJE 21/11/2024; TRF 3a Região, AI no 5023131-20.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034149-38.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: GILBERTO CHAGAS DE CARVALHO, MAIARA BISPO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por GILBERTO CHAGAS DE CARVALHO e MAIARA BISPO DOS SANTOS (ID 347072110) contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Federal de Santos, nos autos da ação anulatória no 5011256-74.2025.4.03.6104 que indeferiu o pedido de anulação da consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, declaração de nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal e do edital de leilão pela inobservância do valor atualizado do imóvel, bem como do prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre o 1o e o 2o leilão.

Na r. decisão agravada, o juízo a quo indeferiu a tutela, ao fundamento de que, não se restava plenamente evidenciada a verossimilhança do alegado, necessária para o deferimento do pleito antecipatório na extensão pretendida. Dispôs que, acerca da alegação de vício pela ausência de intimação dos leilões, esta estaria enfraquecida, pois os agravantes ingressaram em juízo noticiando a sua ocorrência, juntando aos autos o respectivo edital. Ao final, aduziu que a consolidação da propriedade se deu depois da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, assim, não havia do que se falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. (ID 471347332, autos de origem)

Em suas razões recursais, aduz os agravantes, em síntese, que: i) não foram intimados para purgar a mora, nem mesmo intimados quanto as datas e horários dos leilões extrajudiciais, para exercer o direito de preferência previsto; ii) há violação ao que preceitua o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97, pelo intervalo de apenas 7 dias entre e o primeiro e o segundo leilão; iii) é devida a aplicação do CDC no caso descrito, com a pertinente inversão do ônus da prova. (ID 347072110).

A r. decisão – ID 350480089 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 353264030).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 19/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão de tutela recursal antecipada e de efeito suspensivo.

Verifica-se que foi firmado contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia - Carta de crédito individual – CCFGTS - Programa Minha Casa, Minha Vida, regido pelas disposições da Lei no 9.514/97.

Importa ressaltar que o contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, produzindo efeitos jurídicos e obrigações aos contratantes.

O contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa ao regime de satisfação da obrigação diferente de mútuos firmados com garantia hipotecária. Assim, quando do descumprimento contratual pelo fiduciante, há o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deve alienar o bem para a satisfação de seu direito de crédito.

Portanto, vencida e não paga a dívida (totalmente ou parcialmente) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, de acordo com o procedimento da Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem (art. 27 da Lei no 9.514/97).

I - Constitucionalidade do procedimento

A constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese:

“É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

Assim, resta cristalino o entendimento de que o procedimento previsto da Lei no 9.514/1997, na execução extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária, é constitucional e não viola os princípios de acesso à justiça, do devido processo legal e demais direitos processuais previstos na Constituição.

Inclusive, não há norma autorizadora ao inadimplemento do devedor quanto ao pagamento das prestações contratadas em virtude de enfrentar problemas financeiros. Aliás, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já integram políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia.

II - Purgação da mora após a Lei no 13.465/2017

A redação original do art. 39, inciso II, do mencionado diploma legal, previa a aplicabilidade do Decreto-Lei no 70/1966 ao tema. Sendo assim, era possível que o fiduciante purgasse a mora nos 15 (quinze) dias após sua intimação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a assinatura do ato de arrematação do bem imóvel em leilão extrajudicial (art. 34 do DL no 70/1996).

A Lei no 13.465/2017, publicada em 12/07/2017, modificou o art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97 e restou prescrito que as disposições do DL no 70/1996 passariam a ser aplicáveis tão somente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, os quais se diferem da alienação fiduciária.

Desta forma, após o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor tornou-se possível nos 15 (quinze) dias após sua notificação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor (art. 26-A da Lei no 9.514/97). Depois da consolidação, o devedor possui o direito de preferência para adquirir o imóvel em leilão, desde que efetue o pagamento do valor integral do contrato e das demais despesas decorrentes da consolidação da propriedade (art. 2, § 2o-B, da Lei 9.514/97).

A C. 2a Turma, a qual componho neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, filia-se ao entendimento que, para análise acerca da legislação aplicável ao caso concreto, deve ser considerada a data de manifestação de vontade do fiduciante em purgar a mora.

Nesse aspecto, colaciono precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. LAPSO TEMPORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão(art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ.

- Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de“procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966. Ao mesmo tempo,essa Lei no 13.465/2017 introduziu o §2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbaçãoda consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão).

- Segundo orientação do E. TRF da 3a Região, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciário foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade.

- O devedor-fiduciante ajuizou ação judicial em primeira instância depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017)

- Em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade.

- Agravo de instrumento não provido.'

(Agravo de Instrumento no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - grifos acrescidos

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIA. LEI No 9.514/1997.MORA PURGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI No 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/1997 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei.

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.

3. Após a edição da Lei no13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27daLei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.

4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.'

(Recurso Especial no 1942898 / SP, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 23/08/2023, DJE data: 13/09/2023). - grifos acrescidos

No presente caso, verifico que a averbação no 04, efetuada em 24/05/2024 na matrícula do imóvel registrada sob o no 113.706 perante o Cartório de Registros de Imóveis de Guarujá, indica que a parte fiduciante foi intimada a saldar os débitos em atraso, mas não purgou a mora. Assim, o referido Cartório procedeu à averbação da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária Caixa Econômica Federal-CEF (ID 471010359-fls. 02 - autos de origem).

Nesse ponto, importa frisar que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, consoante art. 26, §3o, da Lei no 9.514/97.

III – Do caso concreto

No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado entre as partes em 27/11/2019 (ID 471010359; fls. 02- autos originários), portanto, depois da publicação da Lei no 13.465/2017.

Sendo assim, inviável a pretensão de purgação da mora neste momento processual ou manutenção do contrato de financiamento, eis que a propriedade já foi consolidada em nome da CEF, de modo regular e válido, conforme anteriormente exposto. Assim sendo, à devedora-fiduciária, ora recorrente, caberia tão somente o exercício do direito de preferência.

Não obstante, verifica-se que, por ocasião da propositura da ação, os próprios agravantes juntaram aos autos edital do leilão a ser realizado pela instituição financeira (ID 471010360). Portanto, possuíam ciência inequívoca sobre a data em que seria realizado, não havendo que se falar em qualquer irregularidade no procedimento de execução extrajudicial empreendido pela recorrida.

Ainda cabe mencionar que qualquer arguição de irregularidade do procedimento extrajudicial deve estar acompanhada de demonstração, pelo devedor, de que foi frustrada sua intenção de purgar a mora ou de fazer valer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto. Nestatoada, colaciono julgados deste E. Tribunal:

"APELAÇÃO. CONTRATOS. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DELEILÃO. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA.AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

- A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual, no todo ou em parte, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização do leilão público para alienação do imóvel a fim de possibilitar a quitação do débito.

- Analisando a matrícula do imóvel, consoante o teor do AV. 10, nota-se que houve a consolidação da propriedade do imóvel em questão em nome da credora fiduciária Caixa Econômica Federal, sem que houvesse a purgação da mora. Ademais, a CEF juntou todo o procedimento de intimação da mutuária, comprovando o decurso do prazo após a regular intimação realizada pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto.

- Na hipótese em análise, o requerimento para purga da mora já se deu sob a vigência da alteração legislativa trazidas pela Lei no 13.465/2017, uma vez que ação foi ajuizada em 19/01/2023, de modo que é incabível a purgação da mora

- Outrossim, pela documentação carreada aos autos, o imóvel foi levado a leilã e arrematado por terceiro de boa-fé, não sendo mais possível qualquer tentativa de purgação da mora.

- Deve-se salientar que qualquer pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora ou de fazer valer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

- Nessa senda, embora não comprovado pela CEF o envio de notificação da ocorrência dos leilões à parte autora, analisando os pedidos aduzidos na inicial, nota-se que não foi realizado qualquer pedido de depósito dos valores necessários para a purgação da mora ou para o exercício do direito de preferência, o que apenas corrobora se tratar de alegações genéricas de nulidade, por falta de intimação, sem a demonstração da efetiva possibilidade de arcar com os valores necessários à quitação da dívida.

- Assim, nos termos da legislação em vigor, entendo que não foi demonstrada a irregularidade do procedimento de execução extrajudicial, de forma que não há razão para anular a arrematação do bem imóvel e possibilitar o exercício do direito de preferência, visto que a parte não demonstrou a efetiva intenção e a possibilidade de adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, somado aos demais encargos e despesas. Com efeito, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

- Apelação desprovida, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5000354-39.2023.4.03.6102, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 11/08/2024, DJE data: 15/08/2024) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. DIFICULDADE FINANCEIRA. ANATOCISMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIADEBEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO. LEILÃO VÁLIDO.

O juiz está autorizado a julgar a demanda que lhe for apresentada de acordo com o seu livre convencimento, apreciando e valorando as provas produzidas pelas partes, assim como indeferindo as provas que entender impertinentes, desde que motive a decisão proferida. Princípio do livre convencimento motivado.

Não caracteriza cerceamento de defesa o o perito não ter chegado às exatas conclusões pretendidas por uma das partes. A perícia técnica destina-se a elucidar questões técnicas de áreas específicas do conhecimento.

Dificuldade financeira decorrente de diminuição da renda não constitui fato extraordinário superveniente, impossível à parte antever - o que afasta o argumento de onerosidade excessiva da avença ou mesmo a aplicação da teoria da imprevisão.

Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

A notificação do devedor corresponde ato pelo qual este toma ciência dos leilões. A forma do ato não pode se sobrepor ao conteúdo deste quando, ainda que de outro modo, a finalidade do ato for alcançada. Correspondência enviada para o endereço do devedor com AR assinado demonstra o alcance da finalidade do ato. A alegação de ausência de notificação pessoal para o leilão não gera a nulidade do procedimento extrajudicial de forma automática, carecendo o devedor de fazer prova inequívoca que desconhecia a realização da hasta extrajudicial, bem como que intencionava purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. "

(Apelação Cível no 5004917-92.2017.4.03.6100, 1a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Renato Lopes Becho, Data de Julgamento: 23/10/2024, DJE data: 28/10/2024) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DAS DATASDEREALIZAÇÃO DOS LEILÕES. LEILÕES NEGATIVOS. TERMODEQUITAÇÃO.

- A presente demanda diz respeito à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e a consequente realização de leilão do imóvel.

- A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual, no todo ou em parte, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização do leilão público para alienação do imóvel a fim de possibilitar a quitação do débito.

- Fica evidente que a instituição financeira notificou o mutuário a respeito das datas dos leilões, sendo que a CEF juntou aos autos o Aviso de Recebimento devidamente assinado. A intimação promovida pelo agente bancário foi regular, enviando-se ao endereço do imóvel constante em contrato.

- Qualquer arguição de irregularidade do procedimento extrajudicial, tais como a ausência de intimação das datas dos leilões, deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora ou de fazer valer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

- Após não ser vendido nos leilões públicos a CEF deu por extinta a dívida, não havendo como arguir a venda do imóvel por preço vil ao findar a relação entre as partes, não cabendo mais sequer restituição de valores ao mutuário. Precedentes.

- Apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5003191-53.2021.4.03.6000, 2a Turma - TRF 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Diana Brunstein, Data de Julgamento: 14/11/2024, DJE data: 21/11/2024) - Grifos acrescidos.

IV - Da inversão do ônus da prova

Os agravantes também aduziram quanto a devida aplicação do CDC no que tange a inversão do ônus da prova, contido no art. 6o, VIII, em favor do consumidor, por se tratar de parte hipossuficiente e visto que cabe a agravada comprovar a regularidade das intimações e a observância dos prazos legais.

Quanto a este ponto, vejo que também não merece acolhimento.

Isto porque, é sabido que os registros públicos gozam de fé pública, por previsão do art. 3o da Lei n. 8.935/1994, e obtém por assim, presunção relativa de veracidade (juris tantum) dos seus atos. Veja-se, presunção relativa, na qual se admite prova em contrário.

Cabe mencionar que a aplicação da inversão do ônus da prova não se dá de forma automática, necessitando que os agravantes apresentassem prova em contrário que o ato da consolidação da propriedade realizada foi feita forma errônea. E, ao consultar os autos, não foi apresentado nenhuma irregularidade ou vício no procedimento realizado pela agravada.

Nesta perspectiva, julgados deste E. Tribunal:

"APELAÇÃO. CONTRATOS. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DELEILÃO. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.ARREMATAÇÃO.TERCEIRODE BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA.AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL.ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOPRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

- A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual, no todo ou em parte, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização doleilãopúblico para alienação do imóvel a fim de possibilitar a quitação do débito.

- Analisando a matrícula do imóvel, consoante o teor do AV. 10, nota-se que houve a consolidação da propriedade do imóvel em questão em nome da credora fiduciária Caixa Econômica Federal, sem que houvesse a purgação da mora.Ademais, a CEF juntou todo o procedimento deintimaçãoda mutuária, comprovando o decurso do prazo após a regularintimaçãorealizada pelo 2o Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto.

- Na hipótese em análise, o requerimento para purga da mora já se deu sob a vigência da alteração legislativa trazidas pela Lei no 13.465/2017, uma vez que ação foi ajuizada em 19/01/2023, de modo que é incabível a purgação da mora

- Outrossim, pela documentação carreada aos autos, o imóvel foi levado a leilãoe arrematado porterceirode boa-fé, não sendo mais possível qualquer tentativa de purgação da mora.

- Deve-se salientarque qualquer pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora ou de fazer valer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

- Nessa senda, embora não comprovado pela CEF o envio denotificação da ocorrência dos leilões à parte autora,analisando os pedidos aduzidos na inicial, nota-se que não foi realizado qualquer pedido de depósito dos valores necessários para a purgação da mora ou para oexercício do direito de preferência, o que apenas corrobora se tratar de alegações genéricas de nulidade, por falta deintimação, sem a demonstração da efetiva possibilidade de arcar com os valores necessários à quitação da dívida.

- Assim, nos termos da legislação em vigor, entendo que não foi demonstradaa irregularidade do procedimento de execução extrajudicial, de forma que não há razão para anular a arrematação do bem imóvel e possibilitar o exercício do direito de preferência, visto que a parte não demonstrou a efetiva intenção e a possibilidade de adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, somado aos demais encargos e despesas.Com efeito, aplica-seo princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

- Apelação desprovida, com majoração da verba honorária."

(Apelação Cível no 5000354-39.2023.4.03.6102, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 11/08/2024, DJE data: 15/08/2024) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. CERCEAMENTODEDEFESA. REVISÃO CONTRATUAL. DIFICULDADE FINANCEIRA. ANATOCISMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO. LEILÃO VÁLIDO.

O juiz está autorizado a julgar a demanda que lhe for apresentada de acordo com o seu livre convencimento, apreciando e valorando as provas produzidas pelas partes, assim como indeferindo as provas que entender impertinentes, desde que motive a decisão proferida. Princípio do livre convencimento motivado.

Não caracteriza cerceamento dedefesa o o peritonão ter chegado às exatas conclusões pretendidasporuma das partes. A perícia técnica destina-se a elucidar questões técnicasdeáreas específicas do conhecimento.

Dificuldade financeira de corrente de diminuição da renda não constitui fato extraordinário superveniente, impossível à parte antever - o que afasta o argumento de onerosidade excessiva da avença ou mesmo a aplicação da teoria da imprevisão.

Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

A notificação do devedor corresponde ato pelo qual este toma ciência dos leilões. Aforma do ato não pode se sobrepor ao conteúdo deste quando, ainda quedeoutro modo, a finalidade do ato for alcançada. Correspondência enviada para o endereço do devedor com AR assinado demonstra o alcance da finalidade do ato.A alegação de ausência de notificação pessoal para o leilão não gera a nulidade do procedimento extrajudicial de forma automática, carecendo o devedor de fazer prova inequívoca que desconhecia a realização da hasta extrajudicial, bem como que intencionava purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação. "

(Apelação Cível no 5004917-92.2017.4.03.6100, 1a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal Renato Lopes Becho, Data de Julgamento: 23/10/2024, DJE data: 28/10/2024) - Grifos acrescidos.

"APELAÇÃO. CONTRATOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DAS DATASDEREALIZAÇÃO DOS LEILÕES. LEILÕES NEGATIVOS. TERMODEQUITAÇÃO.

- A presente demanda diz respeito à consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e a consequente realizaçãodeleilãodo imóvel.

- A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual, no todo ou em parte, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização doleilãopúblico para alienação do imóvel a fimdepossibilitar a quitação do débito.

- Fica evidente que a instituição financeira notificou o mutuário a respeito das datas dos leilões, sendo que a CEF juntou aos autos oAvisodeRecebimentodevidamenteassinado. A intimação promovida pelo agente bancário foi regular, enviando-se ao endereço do imóvel constante em contrato.

- Qualquer arguição de irregularidade do procedimento extrajudicial, tais como a ausência de intimação das datas dos leilões, deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora ou de fazer valer o seu direito de preferência na arrematação do imóvel, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

- Após não ser vendido nos leilões públicos a CEF deuporextinta a dívida, não havendo como arguir a venda do imóvelporpreço vil ao findar a relação entre as partes, não cabendo mais sequer restituiçãodevalores ao mutuário. Precedentes.

- Apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5003191-53.2021.4.03.6000, 2a Turma - TRF 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Diana Brunstein, Data de Julgamento: 14/11/2024, DJE data: 21/11/2024) - Grifos acrescidos.

Logo, não há do que se falar em reforma da decisão de primeiro grau.

IV- Do intervalo de sete dias entre o primeiro e o segundo leilão

Quanto ao intervalo entre os leilões, a partir do que dispõe o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97, entende-se que o segundo leilão ocorrerá nos quinze dias seguintes, se tratando este apenas de um prazo máximo para a realização da 2a praça, não de um prazo mínimo, assegurando-se a publicidade e razoabilidade do procedimento.

Como bem assentado pelo eminente Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO, integrante desta Colenda Turma, nos autos do Agravo de Instrumento no 5023131-20.2025.4.03.0000, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025, colaciono o seguinte excerto:

"(...)

Dadas estas premissas, quanto ao intervalo entre os leilões, tem-se que o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97 é literal ao prescrever que o segundo leilão ocorrerá 'nos quinze dias seguintes', não estipulando, portanto, interregno mínimo, mas máximo.

Logo, não há aparente violação à lei pelo intervalo de três dias.

(...)

Quanto à insurgência pela não observância do prazo instituído no art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, verifico que o referido comando é claro no sentido de que o segundo leilão deve ser realizado 'nos quinze dias seguintes'. Destarte, considerando as datas do praceamento, não houve desrespeito ao supracitado dispositivo legal."

Desta forma, não há qualquer violação ao que dispõe o referido dispositivo.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023131-20.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

Assim, entende-se que não há violação ao artigo supramencionado.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. LEI No 13.465/2017. INTERVALO ENTRE LEILÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir a consolidação da propriedade e os leilões extrajudiciais realizados no âmbito de contrato de mútuo com alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/1997.

Os agravantes alegam ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, inobservância do prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997, em razão do intervalo de sete dias entre as praças, e requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

A decisão agravada indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, consignando a regularidade da consolidação da propriedade após a vigência da Lei no 13.465/2017 e a inexistência de direito à purgação da mora após a averbação da consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade, à luz da Lei no 13.465/2017; (ii) saber se houve irregularidade no procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal e pelo intervalo de sete dias entre os leilões; e (iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982.

Após a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel é admitida apenas no prazo de quinze dias após a intimação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade, nos termos dos arts. 26, § 1o, 26-A e 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

Consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, descabe a purgação da mora, restando ao devedor apenas o exercício do direito de preferência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.942.898/SP.

No caso concreto, o contrato foi firmado após a vigência da Lei no 13.465/2017 e houve averbação da consolidação da propriedade, com presunção relativa de veracidade decorrente da fé pública do registro imobiliário, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/1997 e do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

A alegação de ausência de intimação das datas dos leilões não conduz, por si só, à nulidade do procedimento, sendo necessária a demonstração de prejuízo e de efetiva intenção de purgar a mora ou exercer o direito de preferência, conforme precedentes deste Tribunal.

O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece que o segundo leilão ocorrerá nos quinze dias seguintes ao primeiro, fixando prazo máximo e não prazo mínimo, inexistindo irregularidade no intervalo de sete dias entre as praças.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e não afasta a presunção relativa de veracidade dos atos registrais, inexistindo, no caso, elementos que evidenciem vício no procedimento de consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel somente é admitida até a averbação da consolidação da propriedade. 2. O prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece limite máximo para a realização do segundo leilão. 3. A alegação de irregularidade no procedimento extrajudicial exige demonstração de prejuízo e de efetiva intenção de purgar a mora ou exercer o direito de preferência. 4. A inversão do ônus da prova não é automática e não afasta a presunção relativa de veracidade dos atos registrais.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 300, 373, § 1o, 1.015, 1.019, I e II; Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 1o e § 3o, 26-A, 27, § 1o e § 2o-B, 39, II; Lei no 13.465/2017; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23/08/2023, DJe 13/09/2023; TRF 3a Região, AI no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJE 06/02/2025; TRF 3a Região, AC no 5000354-39.2023.4.03.6102, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 11/08/2024, DJE 15/08/2024; TRF 3a Região, AC no 5004917-92.2017.4.03.6100, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 23/10/2024, DJE 28/10/2024; TRF 3a Região, AC no 5003191-53.2021.4.03.6000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 14/11/2024, DJE 21/11/2024; TRF 3a Região, AI no 5023131-20.2025.4.03.0000, 2a Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão